Tribunal: TJES
Processo: 5004448-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004448-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERDINAN GUTERRES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos de execução fiscal ajuizada contra Ferdinan Guterres da Silva, julgou extinto o feito sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo quando o pagamento do débito se dá extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito pela parte executada, após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nessas hipóteses, a extinção da execução fiscal não afasta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários, em razão de sua conduta ter ensejado a instauração do processo judicial.

A atuação da Procuradoria Municipal no ajuizamento da demanda configura trabalho processual que justifica a fixação de honorários nos termos do art. 85, §3º, I, c/c §4º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios quando o débito fiscal é quitado extrajudicialmente após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação.

Aplica-se o princípio da causalidade à hipótese em que o inadimplemento do débito motivou a propositura da demanda, justificando a imposição de ônus sucumbenciais ao executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §3º, I, c/c §4º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 29.02.2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004448-55.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
FERDINAN GUTERRES DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo recorrente contra FERDINAN GUTERRES DA SILVA, que julgou extinta a execução, sem condenação em custas e honorários advocatícios,.

Em seu recurso (id. nº 15057201), o recorrente aduz que a r. sentença merece reforma por contrariar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o pagamento da dívida se dá extrajudicialmente, ainda que antes da citação.

Alega que a extinção da execução sem a condenação da parte executada viola o princípio da causalidade, já que o inadimplemento do débito motivou o ajuizamento da demanda e implicou atuação processual por parte da Procuradoria do Município.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo município apelante (id. 15057198) de que a dívida exequenda foi quitada extrajudicialmente.

E, apesar de a parte executada/ apelada de fato não ter sido citada anteriormente a efetivação do pagamento extrajudicial do débito, mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem trilhando entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública nos casos em que a execução fiscal é extinta em razão do pagamento integral do débito na via administrativa, ainda que não tenha sido implementada a citação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Barra de São Francisco para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a parte executada em custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.